Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. ENGENHARIA ELETRICA. TUTELA DE URGENCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. Esta modalidade de tutela provisória necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 1.2. Inviável a concessão da tutela de urgência quando ausentes elementos mínimos à formação de juízo de valor forte o suficiente para demonstrar a probabilidade do direito pretendido.

2. Neste momento processual, não restam demonstrados, de forma suficiente, os elementos invocados pelo agravante, sendo evidenciada a necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa, bem como a incursão no acervo probatório a fim de que se formar uma melhor convicção a respeito do quadro fático narrado.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.